Tribunal: TJES
Processo: 5000395-70.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-70.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON FAGUNDES DE SOUZA
RECORRIDO: G A BRINGHENTE VEICULOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000395-70.2022.8.08.0022

ORIGEM:
Juízo de Ibiraçu - 1ª Vara

RECORRENTE:
ANDERSON FAGUNDES DE SOUZA

RECORRIDO:
G A BRINGHENTE VEICULOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VENDA DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
ANDERSON FAGUNDES DE SOUZA
em face de
G A BRINGHENTE VEICULOS
, alegando, em apartada síntese, que realizou a venda de seu veículo para a empresa requerida, contudo, esta revendeu o bem sem que antes fizesse a transferência de propriedade, o que acarretou em uma série de multas em nome do autor. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a proceder com a transferência do veículo para quem de direito. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

3. O requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifica-se que o autor não cuidou em apresentar provas mínimas do alegado, sendo este ônus que lhe incumbe. Inobstante, inexiste provas de falha na prestação de serviços por parte da requerida. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "Cabia ao vendedor, ora requerente, demonstrar que os débitos relacionados as infrações de trânsito são posteriores ao negócio jurídico, de modo que não poderia ser compelido ao pagamento da dívida. Ora, o requerente sequer traz aos autos contratos ou recebidos de compra e venda. Da análise, elementos trazidos nos autos, como comprovante de transferência do veículo para a Requerida (doc. ID n.º: 19225213, p. 01), demonstram, inclusive, a assinatura do CRLV em 07/11/2022, ou seja, posterior a notificação de multa em 23/04/2022 (doc. ID n.º 17180526, p. 03). Outrossim, poderia o requerente, inclusive, valer-se de prova testemunhal em sede de audiência UNA (doc. ID n.º: 20962132), de forma que atestasse a celebração pregressa do negócio, o que não o fez. Vale destacar que também incumbia ao autor a comunicação da venda do veículo aos órgãos competentes, em idêntico prazo àquele fixado para o comprador, conforme o contido no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro."

6. Inobstante, o autor alega que realizou a venda do veículo a requerida no ano de 2019 e, que por falha desta, o veículo permaneceu em seu nome até o ano 2022. No entanto, não vislumbro nos autos qualquer prova capaz de demonstrar que o veículo fora de fato vendido no ano de 2019, porquanto todas as provas apresentadas pelo autos, tais quais o print de suposta conversa realizada através do WhatsApp, bem como o Boletim de ocorrência, são provas unilaterais, que não demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelo ora recorrente.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)